Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006601-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Serviços Hospitalares, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ANGELIS DE FATIMA PAVOSKI SOUZA - CPF: 432.876.201-00 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125
, DO CPC
– DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Como bem ressaltado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, a própria requerida/embargante assinou um termo contratual (ID 69849006) e assumiu a responsabilidade pela dívida.

Consta dos autos o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES (ID 69849006) no qual a Embargante assume a responsabilidade pelo pagamento do valor total das despesas (faturas/contas) inicial e complementar, ao longo do tratamento do enfermo, fazendo parte integrante do presente contrato, valendo como título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do inciso II, do artigo 585, do Código de Processo Civil (Cláusula 1a, § 5o).

Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANGELIS DE FATIMA PAVOSKI SOUZA contra a decisão proferida na Ação Monitória n. 1027442-97.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Em suas razões, alega a agravante a admissibilidade da denunciação à lide, nos embargos monitórios, vez que os mesmos têm natureza jurídica similar à contestação, vez que com a oposição dos embargos pelo réu em ação monitória, cessa a fase de cognição sumária, ordinarizando-se o rito procedimental, podendo o réu embargante deduzir toda matéria de defesa, seja ela material ou processual, para fazer frente à pretensão do autor, inclusive as figuras de intervenção de terceiro.

Defende que, em razão do contrato firmado entre a ré e a seguradora, o pedido de denunciação encontra guarida no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, para determinar a suspensão do processo e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, acolhendo-se a denunciação à lide, em sede de ação monitória, da SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para integrar a lide, bem ainda que o processo permaneça ativo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207836180).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 211975176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face de ANGELIS DE FÁTIMA PAVOSKI SOUZA, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 98.287,23 (noventa e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), representada pela nota fiscal emitida sob o no 202100000000768, referente a prestação de serviços médico-hospitalares.

A inicial foi recebida, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita a parte autora.

A requerida foi devidamente citada, quando apresentou Embargos Monitórios, impugnando a concessão da gratuidade da justiça, bem como, denunciou à lide a operadora do seu plano de saúde: SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. No mérito, alegou a inexigibilidade do débito, já que teve o atendimento autorizado pela cobertura do plano de saúde.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de denunciação à lide, a uma porque a própria requerida/embargante assinou um termo contratual (id. 69849006) e assumiu a responsabilidade pela dívida; a duas, porque não cabe a denunciação à lide no procedimento monitório, não se enquadrando o presente caso nas hipóteses do artigo 125 do CPC, porquanto a denunciação, na forma proposta pela requerida, ampliaria demasiadamente os limites objetivos e subjetivos da lide. Por fim, entendeu que o direito alegado pela requerida em face da denunciada pode ser exercido autonomamente, nos termos do §1o, do artigo 125, do CPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
acolher a denunciação à lide.

Pois bem.

Sobre a denunciação à lide o Código de Processo Civil a admite em duas hipóteses, quais sejam:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Ou seja, a denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.

Verifica-se da inicial do presente agravo de instrumento que em relação à pretensa denunciada, o agravante afirma que:

“(...) considerando que o paciente, filho da Embargante era beneficiário/segurado do plano de saúde SulAmérica, bem como considerando que em decorrência do Contrato (Doc. 02) e da lei, este é obrigada a ressarcir as despesas médicas/hospitalares, a Embargante denuncia a lide a SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob no 01.685.053/0001-56, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, no 121, Ala Sul 2 Andar, Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20211-903, endereço eletrônico vanessa.martins@sulamerica.com.br , para integrar a presente lide.”

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica tal hipótese, isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Como bem ressaltado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, a própria requerida/embargante assinou um termo contratual (ID 69849006) e assumiu a responsabilidade pela dívida.

Ademais, a Agravante/Embargante afirma em sua peça de defesa que “no dia 20/03/2021 ao dar entrada para internação na sede da Embargada, foi solicitado da Embargante a assinatura de contrato de internação, momento em que lhe informaram que a Embargada não era credenciada para o atendimento pelo convênio do paciente, plano de saúde SulAmérica Seguro de Saúde S.A.”

Ou seja, existe o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES (ID 69849006) no qual a Embargante assume a responsabilidade pelo pagamento do valor total das despesas (faturas/contas) inicial e complementar, ao longo do tratamento do enfermo, fazendo parte integrante do presente contrato, valendo como título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do inciso II, do artigo 585, do Código de Processo Civil (Cláusula 1a, § 5o).

Nesse viés, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do litisdenunciante é afastar eventual responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro, inadmissível, prima facie, a denunciação.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1o Ofício 2a Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto

é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1635636/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp No 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024